Tribunal: TJDFT
Processo: 0714480-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714480-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por EDSON DE OLIVEIRA contra a decisão ID origem 230877272, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0716224-26.2025.8.07.0001, ajuizada em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias. Nas razões recursais, o agravante requer o conhecimento do recurso, a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento. Preparo não recolhido. A tutela de urgência recursal foi deferida na decisão ID 70865886, para conceder a gratuidade da justiça ao agravante, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. O Juízo de 1o Grau oficiou encaminhando cópia da sentença. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. É sabido que, quando há prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). No caso, a petição inicial foi indeferida e a demanda extinta sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, § 1o, inciso II, e 485, inciso I, todos do Diploma Processual, ou seja, por motivo diverso daquele que motivou a interposição do presente recurso. Patente, portanto, a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator